Tribunal: TJMT
Processo: 1011550-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011550-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (AGRAVADO), DANIELLY WACHEKOWSKI TENORIO - CPF: 021.423.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO QUE DETERMINOU INTIMAÇÃO DO BANCO PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, EXIBIR OS DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Se o valor da multa atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, descabe a modificação da decisão para que multa seja reduzida, substituída, excluída ou mesmo limitada, sobretudo quando a parte destinatária não comprovou o cumprimento total do comando judicial, caso em que a majoração do valor anteriormente arbitrado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. nº 1008043-80.2020.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por IAGO GABRIEL TENÓRIO e DANIELLY WACHEKOWSKI TENÓRIO, majorou para R$ 200,00 a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem de exibição das cópias dos instrumentos dos contratos de consórcio celebrados pelas partes e dos demais documentos pertinentes (cf. Id. nº 115951417 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre a “inaplicabilidade de multa para exibição de documento” e sobre a necessidade de redução do montante arbitrado, pedindo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante” ou então para que “seja estipulada uma limitação à multa, bem como seja a multa aplicada por evento e não diária e ainda seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais” (sic – cf. Id. nº 168995154 - Pág. 6 /11).

A decisão vinculada ao Id. nº
170974168
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
173052164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que foi proferida decisão judicial, que recebeu a petição inicial e determinou que a empresa requerida apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa cominatória, os documentos descritos no item 'a' do pedido de emenda da petição inicial e que constituem em "cópia dos referidos contratos (relativos ao grupo 5937 cota 054 e grupo 4037 cota 289); extrato das parcelas quitadas; cópia de documento de comprovação de contemplação e encerramento dos grupos; cópia de notificação informando o consorciado dos valores a serem restituídos e documentos que comprovem o pagamento de tais valores" (evento n.º 36867678). Esta decisão judicial desafiou recurso de agravo de instrumento e foi mantida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (evento n.º 96809523).

Examinando o processo, verifica-se que a empresa requerida, devidamente intimada, realizou somente a apresentação da "proposta de adesão para grupo de consórcio de bens móveis n.º 6019277, do grupo 4037, cota 289" e do "seguro prestamista" (evento n.º 51667429). A empresa requerida, portanto, deixou de apresentar toda a documentação, em conformidade com o conteúdo da decisão judicial proferida, o quê evidencia a ocorrência de descumprimento, por parte da companhia requerida, da ordem judicial anteriormente proferida.

Portanto, com espeque no conteúdo normativo do art. 461, § 6.º do Código de Processo Civil, Determino a Majoração da multa cominatória, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, para o patamar equivalente ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil].

Nas razões recursais, o Banco/agravante sequer precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “estará sujeito a perpetração de lesão patrimonial” (sic – cf. Id. nº 168995154 - Pág. 10).

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso, inicialmente o Juízo determinou que no prazo de 15 dias o Banco apresentasse, sob pena de multa, "cópia dos referidos contratos (relativos ao grupo 5937 cota 054 e grupo 4037 cota 289); extrato das parcelas quitadas; cópia de documento de comprovação de contemplação e encerramento dos grupos; cópia de notificação informando o consorciado dos valores a serem restituídos e documentos que comprovem o pagamento de tais valores" (evento n.º 36867678), mas a instituição financeira apresentou apenas parte da documentação; em decorrência do não cumprimento total da ordem o Juízo majorou o valor da multa para R$ 200,00, por dia, até o limite de R$ 20.000,00.

Não se mostra excessivo, o valor anteriormente fixado para o caso de descumprimento da ordem, nem a majoração do valor, já dque a instituição financeira não cumpriu na integralidade a ordem de apresentação dos documentos e, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não há falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

De igual modo, registre-se que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014),

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pelo recorrente.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023